Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. ALIMENTANDO. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao fixar os alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade.
2. No caso específico dos autos, não restaram configurados os requisitos para a concessão da redução dos alimentos em sede de tutela de urgência diante da necessidade de dilação probatória para verificação da incapacidade financeira do agravante, que não colacionou nenhum documento capaz de comprovar sua impossibilidade financeira.
3. Ademais, presumidas as necessidades dos agravados que são menores.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.